Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSULTA A PROCESSOS JUDICIAIS. DIREITO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
2. O recorrente alega que a recorrida acessou, por várias vezes, processos judiciais de sua titularidade, violando a sua intimidade. Afirma que o reiterado e obsessivo acesso aos seus processos configura abuso de direito, denominando-se "stalking processual". Aduz que tal conduta caracteriza perseguição e assédio, devendo ser repelida pelo Poder Judiciário. Pugna também pela rejeição do pedido de litigância de má-fé feito pela parte contrária. Pede a condenação da recorrida na obrigação de se abster de acessar os processos em seu nome e ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a consulta de processos de titularidade do recorrente pela parte recorrida gera direito à indenização por danos morais; (ii) se é possível impedir a recorrida de acessar tais processos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Os atos processuais, em regra, são públicos (art. 93, IX, da CF e art. 189 do CPC), sendo permitida a sua consulta por qualquer pessoa, salvo os que tramitam em segredo de justiça.
6. Ademais, nos termos do artigo 7o, XIII, da Lei 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, é direito do advogado "examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos".
7. No caso, resta incontroverso que a recorrida é advogada, sendo-lhe assegurada a consulta de processos judiciais findos ou em andamento. A proteção ao direito à intimidade não pode ser utilizada para restringir a atuação regular da advogada no exercício de suas prerrogativas profissionais, sobretudo quando demonstrado que os processos não estavam em segredo de justiça. Logo, inviável impedir a advogada de exercer suas prerrogativas, realizando consultas a processos judiciais.
8. Por conseguinte, ante a inexistência de ato ilícito praticado pela recorrida, deve ser mantida a sentença que afastou a reparação a título de dano moral.
9. Litigância de má-fé. Não se vislumbra nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC pelo recorrente, que apenas exerceu o seu direito de ação, devendo ser indeferido o pedido de condenação em Litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, art. 189; Lei 8.906/1994, art. 7o, XIII.